Tribunal: STF
Processo: HC 213056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.3.2022 por Carlos Henrique Credendio e outra, advogados, em benefício de Edimar Alves Altino, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.10.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 699.337. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de EDIMAR ALVES ALTINO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Depreende-se dos autos que o Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor do sentenciado, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.



    Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução perante o TJSP, que negou provimento ao recurso em decisum assim ementado (e-STJ, fl. 64):



    Agravo em Execução – Pleito de concessão de progressão de regime – Decisão que indeferiu o benefício, diante da ausência do preenchimento do requisito subjetivo – Exame criminológico que apresentou parecer favorável à concessão do benefício – Juiz que não está adstrito à conclusão do laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte – Inteligência do art. 182 do Código de Processo Penal – Magistrado que bem fundamentou o não preenchimento do requisito subjetivo – Sentenciado reincidente, que cumpre pena pelos crimes de extorsão mediante sequestro, roubos majorados e uso de documento falso, tendo praticado faltas disciplinares durante a execução de suas reprimendas, bem como possuindo três fugas anotadas em seu histórico prisional – Longa pena a cumprir, com término previsto no ano de 2038 – Decisão que não comporta reparos – Recurso desprovido.



    (…) sustenta a defesa que o ora paciente preencheu todos os requisitos para a progressão de regime prisional, não podendo a gravidade abstrata dos crimes praticados e a longa pena a cumprir fundamentar o indeferimento do benefício.



    Alega que, inclusive, o exame criminológico realizado foi favorável à progressão de regime prisional.



    Aponta julgado desta Corte Superior no sentido de que faltas disciplinares antigas não podem influenciar no exame do requisito subjetivo do paciente.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida ao paciente a progressão ao regime semiaberto”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afirmou ter sido indeferido de forma adequada o pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, consideradas as “diversas faltas disciplinares por ele praticadas no decorrer da execução pena”.



    2. Os impetrantes alegam terem sido menosprezados “laudos técnicos amplamente favoráveis ao Paciente que lhe permitia estar expiando o restante de suas penas em regime menos gravoso” e, “em nome de uma punição extremada, vemos que Juízes das Varas Especializadas e pior Desembargadores de algumas das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em agravos mesmos com laudos amplamente favoráveis à progressão do infortunado do ergástulo, volvem-se ao papel de paladinos da Justiça, e ignoram as orientações superiores, fazendo ‘vistas grossas’ à situação do sistema prisional, tudo em nome de criar uma reputação de juízes e desembargadores heróis ou de paladinos da Justiça, a qual não condiz com a função judicante”.



    Argumentam que “os diretores e técnicos que acompanham o detendo no dia a dia, fizeram suas avaliações e atestaram como preso de bom comportamento carcerário, porém foi negado o direito à progressão, afirmando apenas que crimes cometidos foram graves e cometeu faltas disciplinares. Ora com a devida venia, não fossem crimes graves os imputados, não haveria necessidade de fixação de regime fechado para somente após cumprir a longa pena para retornar a sociedade. Entende-se que a decisão combatida, abalroou o fundamento de ressocialização ínsito da pena, e aplicando-se somente a sua vertente de castigo e repressão.



    (…) Importante ressaltar que mesmo com o exame realizado pelo paciente e este ser completamente favorável a benesse, ainda assim, para solidificar a decisão utilizou o argumento na contramão dos laudos”.



    Asseveram “com razão os laudos periciais e a direção do presídio. Pois o preenchimento do requisito objetivo encontra-se evidenciado. Igualmente, entende-se preenchido o requisito subjetivo, porque conquanto não se discuta a severidade dos crimes praticados pelo Paciente, é certo que a gravidade abstrata já foi ponderada pelo legislador quando da criação dos referidos tipos penais e do estabelecimento dos patamares de pena, não devendo, assim, diante de tais circunstâncias, ser novamente sopesada em seu desfavor, impedindo-o de alcançar benefícios em sede de execução penal.



    (…) Ainda há que considerar que não há registro de condenação em falta disciplinar grave no histórico prisional do Paciente nos 6 últimos (seis) anos, tudo a indicar que vinha assimilando a terapêutica penal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a CONCESSÃO da MEDIDA LIMINAR para que seja possibilitado ao ora Paciente manejada a suspensão dos efeitos do v. acórdão atacado, seja deferido o REGIME SEMIABERTO, até o final desfecho deste writ, mesmo que seja concedida a ordem de oficio.



    (…) Ao final, quando do julgamento do mérito, diante do evidente constrangimento ilegal narrado, se postula seja CONCEDIDA A ORDEM, deferindo-se o REGIME SEMIABERTO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 699.337.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao indeferir o pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, o juízo da Segunda Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP assentou:



    “A pretensão é improcedente.



    De início, cabe ressaltar que o sentenciado, indivíduo com reincidência reconhecida pelo juízo da condenação, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento de penas privativas de liberdade que totalizam 30 (trinta) anos e 01 (um) mês e 01 (um) dia. de reclusão, decorrente de condenações por extorsão mediante sequestro e roubos majorados, com término do cumprimento previsto somente para 11 de janeiro de 2038, reclamando maior rigor judicial no critério a ser considerado para análise do benefício.



    Nesse passo, convém destacar que o artigo 33, § 2º, do Código Penal condiciona eventual progressão criminal à prévia avaliação do ‘mérito do condenado’, ressaltando que este não consiste, unicamente, na boa conduta carcerária atestada pelo Diretor do Presídio, por um determinado período. De fato, o sentenciado deve comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as condições mínimas necessárias para usufruir de um regime mais brando, sem colocar em risco a sociedade.



    No presente caso, em que pese a conclusão do exame criminológico, o sentenciado não reúne méritos suficientes para alcançar a progressão.



    Importante enfatizar, ademais, que o regime intermediário constitui estágio caracterizado, na atualidade, por considerável índice de reincidência, o que recomenda que não se dispense a segura e rigorosa avaliação de cunho subjetivo, com vista a ter certeza sobre o mérito do condenado, mormente considerando a gravidade dos crimes praticados, por força dos quais experimenta pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a denotar personalidade distorcida e corrompida pelo submundo do crime.



    Ainda, não se olvide que o princípio que rege a execução penal não é o in dubio pro reo, como no processo de conhecimento, mas, sim, o in dubio pro societate.



    Portanto, diante de dúvidas sobre a possibilidade de o reeducando ser agraciado com a progressão ao regime semiaberto, a questão deve ser resolvida em favor da sociedade, que não deve se ver obrigada a conviver novamente com quem ainda tem significativa pena por cumprir, a menos que houvesse segurança e certeza quanto à sua readaptação o que não se evidencia no presente caso.



    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate”.



    Ao manter essa decisão, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0008834-69.2021.8.26.0482 da defesa, com os seguintes fundamentos:



    “Consta dos autos que o sentenciado, reincidente, cumpre pena de 30 anos, 01 mês e 01 dia de reclusão pela prática dos crimes de: extorsão mediante sequestro, roubos majorados e uso de documento falso, estando atualmente no regime fechado. O término de cumprimento da pena está previsto para 09/01/2038 (fls. 301/307).



    (…) Anota-se, inicialmente, que o bom comportamento carcerário pode representar adaptação às regras da prisão, que se distanciaram gradativamente das regras do convívio social em liberdade (RT, 838/454).



    Assim, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, o MM. Juízo sentenciante considerou ausente o requisito subjetivo e indeferiu o benefício pleiteado.



    (…) No caso dos autos, o reeducando possui longa pena a cumprir, com término previsto somente para 09/01/2038, em razão do cometimento de crimes imbuídos de gravidade concreta.



    Ademais, o Agravante possui diversas anotações em sua extensa Folha de Antecedentes (fls. 220/241), as quais se iniciaram no ano de 1989, o que demonstra insistência em comportamentos sociais inadequados.



    Destaco, no mais, que foram anotadas três fugas do sentenciado no seu histórico prisional (fls. 307), sendo ao menos uma delas considerada falta disciplinar de natureza grave. Além desta, o reeducando possui a anotação de mais uma falta disciplinar de natureza grave, e outra de natureza média (fls. 306).



    (…) Assim, temerário que o réu seja colocado, neste momento, em liberdade, devendo permanecer maior período no regime mais gravoso, para melhor administrar seus impulsos e adequar sua conduta”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou ter sido indeferido de forma adequada o pedido de progressão do paciente para o regime semiaberto:



    “(...) a Corte de origem, ao indeferir a progressão de regime ao apenado, apontou diversas faltas disciplinares por ele praticadas no decorrer da execução pena.



    Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime.



    (…) De fato, conforme já decidiu esta Corte: ‘A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário’ (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



    Ressalte-se que é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    (…) Por fim, vigora, no processo de execução penal, o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.



    Assim, não restou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada”.



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução de pena privativa de liberdade pode ser invocado pelo juízo da execução para demonstrar o não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.718-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. REGIME – PROGRESSÃO – INVIABILIDADE. A colocação em regime aberto pressupõe encontrar-se o reeducando no semiaberto. REGIME – PROGRESSÃO – FALTA GRAVE. O cometimento de falta grave obstaculiza, sob o ângulo subjetivo, a progressão. REGIME – PROGRESSÃO – REQUISITOS. É indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivo e subjetivo” (HC n. 152.991, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva. Precedentes: HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016; HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018; RHC 143.817-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017; HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019; e HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 



    2. In casu, ao paciente foi indeferida a progressão de regime em razão da prática de falta grave no curso da execução penal. 



    3. O habeas corpus não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…)



    7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 181.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. 



    III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    IV – Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).



    7. Embora o exame criminológico tenha sido favorável à progressão ao regime semiaberto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de não estar o magistrado vinculado à conclusão desse laudo, podendo decidir à luz de outras circunstâncias do caso. Confiram-se os julgados:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos’ (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 186.595-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (…)



    3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 



    4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 123.025, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2015).



    Nesse mesmo sentido, em processo análogo, é a decisão monocrática por mim proferida no Habeas Corpus n. 212.514, DJe 15.3.2022.



    8. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a ausência do requisito subjetivo para a progressão do paciente ao regime semiaberto, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são estes julgados em processos análogos à espécie:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 202.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. 



    III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    IV – Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 



    2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora